Tribunal: CARF
Processo: 11762.720049/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720049/2015-71
ACÓRDÃO
3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXIVENDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 05/01/2011 a 05/08/2014
CESSÃO DE NOME. RESPONSÁVEL. INAPLICABILIBIDADE.
A multa por cessão do nome é específica do importador ostensivo, nos
termos do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
CESSÃO DE NOME. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 13797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente, manteve o crédito tributário e excluiu a
empresa Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A, da Responsabilidade Solidária do
Crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa
prevista pelo artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, equivalente a
10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas pelas
Declarações de Importação registradas no período de janeiro de 2011 a agosto de
2014.
Inicialmente foi instaurado o procedimento especial de fiscalização disposto na IN
SRF n.o 228/2002, referente a MAXIVENDAS S/A, CNPJ n.o 27.887.017/0001-69,
doravante denominada MAXIVENDAS, verificando a hipótese de ocorrência de
interposição fraudulenta em operações de comércio exterior, inclusive com
ocultação do real beneficiário das transações comerciais, por terem sido
detectadas as seguintes singularidade nas suas operações, no período de janeiro
de 2011 a agosto de 2014:
a) Comparando os dados extraídos das Notas Fiscais emitidas por MAXIVENDAS
no citado período com as informações constantes das suas Declarações de
Importação, constatou-se que quase a totalidade do volume de importações foi
repassado para SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A, CNPJ n.o
33.068.883/0001-20, de nome fantasia COMPRAFÁCIL, por meio da filial 0002-01
desta (planilhas 1 e 2);
b) Cada repasse ocorreu em data muito próxima ao respectivo registro e
desembaraço, em alguns casos, no mesmo dia;
c) No período em questão, SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES foi
o único cliente de MAXIVENDAS, tendo sido revertida para ela o total da carga
trazida por mais de oitocentas DIs, em apenas três anos e meio;
d) Não há registro de importações por conta e ordem de terceiros, assim como
não há registro de operações por encomenda, e MAXIVENDAS não consta ser uma
Fl. 13798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
3
“ trading”. Em cada uma das declarações, consta adquirente igual ao importador;
MAXIVENDAS.
Informa ainda que no curso da ação fiscal, foram constatados fatos que
conduziram à emissão de Termo de MPF-diligência n.o 0715400/2015/00061-1,
em nome do real adquirente das mercadorias importadas por MAXIVENDAS, qual
seja SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A, CNPJ n.o
33.068.883/0001-20, doravante denominada HERMES, com o intuito de inquiri-lo
sobre aspectos das operações que conduziram DIs inteiras à revenda imediata, e a
completa vinculação fática de uma a outra.
Em 27/02/2015 a Fiscalizada recebeu o Termo de ciência de Início de Ação Fiscal e
Intimação n.o 103, (anexo 3).
Segundo a fiscalização, as respostas da diligenciada confirmaram, como
conclusões, o que a fiscalizada havia informado: a MAXIVENDAS atua como
importadora para HERMES, mediante pedidos feitos por esta última.
Não somente as duas empresas possuem diretores comuns, como também
operam de forma conjugada:
1.o) Para concatenar a necessidade de compras com a elaboração dos pedidos,
ambas utilizam um mesmo software interno do Grupo HERMES.
2.o) A fim de apreciar os produtos, amostras eram apresentadas, por funcionários
de MAXIVENDAS, à pessoa que foi diretor comum de ambas, JOSÉ LUIZ ROCHINHA
AFONSO, e que, atualmente, é responsável perante o Siscomex de MAXIVENDAS;
3.o) Conforme está claramente registrado nos extratos bancários apresentados
por MAXIVENDAS, as transferências feitas por HERMES ocorriam nas mesmas
datas em que eram feitos pagamentos aos fornecedores, e mesmo os
pagamentos de tributos;
4.o) Registro de Empregados trazido por MAXIVENDAS apresenta um extrato
referente a funcionário de HERMES;
5.o) As empresas compartilharam endereços desde o ano 2000, entre si e suas
filiais e também com outras empresas do Grupo HERMES;
6.o) A habilitação concedida a HERMES para operar em comércio exterior está
suspensa e consistia na modalidade simplificada, para dotação de ativo
permanente, fato que torna totalmente necessária a utilização da habilitação de
MAXIVENDAS, modalidade ordinária com estimativa de CIF US$ 7.984.264,00.
Posteriormente, verificou-se que os resultados confirmaram o prévio acordo
sobre produtos a importar, e a diligência foi encerrada para se instaurar MPF
fiscalização n.o 0715400/2015/00194-4, para o fim de operacionalizar o
lançamento de crédito tributário com fundamento no Decreto-lei n.o 1.455/76,
artigo 23, inciso V, §§ 1o e 3o, com redação do artigo 59, da Lei n.o 10.637/02) .
Fl. 13799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
4
Aduz a fiscalização que, apesar do forte movimento de suas importações nos anos
de 2011 a 2014, elas cessaram, repentinamente, a partir de 09/2014, sem
qualquer outra explicação que não seja a interrupção dos pedidos feitos por
HERMES.
Com base nesse conjunto probatório, entende a fiscalização que a MAXIVENDAS
S/A., cedeu seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior da empresa
SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A, com vistas ao seu
acobertamento, no período de janeiro de 2011 a agosto de 2014, lançando a
multa prevista no artigo 33, da Lei n.o 11.488/07) referente às DIs objetos da ação
fiscal, cujo somatório resulta em R$ 8.221.605,63 (oito milhões duzentos e vinte e
um mil seiscentos e cinco reais e sessenta e três centavos).
Foi formalizado Termo de Sujeição Passiva em nome de SOCIEDADE COMERCIAL E
IMPORTADORA HERMES para a devida comunicação da atribuição de
responsabilidade tributária no procedimento fiscal, acompanhado de cópia
integral do Auto de Infração e do Relatório Fiscal (Anexo 6).
Tendo em vista os fatos narrados, foi lavrada Representação Fiscal para Fins
Penais formalizada pelo processo administrativo n° 11762.720050/2015-04.
Quanto à ciência dos autuados, de acordo com o Despacho de Encaminhamento,
fl. 13.698:
1) o sujeito passivo principal, MAXIVENDAS S/A, tomou ciência, por meio de AR,
no dia 08/06/2015 (fls. 7.425/anexo 6 e 7.430/7.431/anexo 8) e apresentou
pedido de impugnação, tempestivo, em 07/07/2015 (fls.7438).
2) sujeito passivo solidário, SOC. COM E IMP. HERMES S/A, tomou ciência do auto
de infração, por meio de AR, no dia 05/06/2015 (fls. 7.426/7.428 – Anexo 6 e
7.430/7.432 – Anexo 8) e apresentou pedido de impugnação, tempestivo, em
07/07/2015 (fls 7438), no mesmo Pedido de Impugnação apresentado pelo sujeito
passivo principal.
3 – Em 08/07/2015 (fls 7653), de forma tempestiva, foi emitido o MEMO
081/2015 DRF/RJI/CAC CENTRO CIDADÃO, que tratava do encaminhamento do
CD/DVD, com informações adicionais à impugnação. Estas informações foram
juntadas a este processo (fls 764/ 10.762 e fls 10.881/13.694).
À folha 13.697 (e-processo - Documentos Diversos-Outros- Relatório), consta a
seguinte informação:
"Foram constatados erros na digitalizaçao de algumas Declarações de Importação,
inseridas em CD/DVD (Envelope Fechado, a fls. 10.765 e 10.766), encaminhado
através do Memorando 081/2015 DRF/RJI/CAC CENTRO CIDADÃO (fl. 7653),
conforme discriminado na planilha anexada a este processo (fls. 13.695 e
13.696)."
Fl. 13800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
5
De pronto, cabe destacar que tais erros (digitalização de algumas paginas de
Declarações de Importação) em nada prejudicam o processo, tendo em vista que
cópias das DIs foram anexadas ao processo pela fiscalização no curso da ação
fiscal.
Alegaram as Impugnantes:
- a HERMES e a MAXIVENDAS são empresas do Grupo Hermes, o qual se dedica,
fundamentalmente à revenda de produtos, por catálogo, a consumidores
espalhados por todo o País;
- em regular exercício de sus atividades, a MAXIVENDAS, empresa que realiza as
importações dos produtos comercializados pelo Grupo, realizou a importação de
diversas mercadorias, em absoluta consonância com as normas legais e com seus
atos constitutivos, e as revendeu à HERMES, com o pagamento de todos os
tributos cabíveis nessas operações, notadamente o II, IPI e o PIS/COFINS, e a
emissão dos documentos fiscais correspondentes;
- a multa em questão é completamente descabida. Por um lado, porque não
foram provadas que existiram, no caso, simulação, interposição fraudulenta de
terceiros, ocultação de terceira pessoa jurídica ou qualquer tipo de fraude. Por
outro, porque não houve qualquer prejuízo mínimo ou potencial ao erário que
ensejasse a cominação da multa imposta;
- a D. fiscalização procura construir um cenário em que a MAXIVENDAS seria, na
verdade uma empresa "laranja", "de fachada", que só existiria para burlar alguma
suposto restrição aduaneira da HERMES;
- para isso, o termo circunstanciado cita que as empresas teriam sócios, diretores
e endereços em comum;
- faz alusão aos extratos bancários cedidos pelas próprias Impugnante, para
supostamente demonstrar que a MAXIVENDAS não teria condições de financiar as
operações de importação em questão;
- por fim, completa as acusações argumentando que em 2006 a HERMES teria sido
habilitada ao Siscomex na modalidade Simplificada, "incorporação ao ativo
permanente", com estimativa de importações CIF US$ 22.500,00, o que ensejaria
a dependência da MAXIVENDAS para que a HERMES conseguisse repor seu
estoque de produtos importados;
- as Impugnantes são pessoas jurídicas de um mesmo grupo econômico, o que
justifica terem os mesmos sócios e funcionarem no mesmo endereço. Isso é
perfeitamente lícito;
- embora conste no objeto social de ambas as sociedades as atividades de
comércio, importação e exportação de produtos, por questões de pura estratégia
comercial, os administradores dessas sociedades, entenderam por bem que a
MAXIVENDAS iria se dedicar à importação desses produtos para revenda, de
modo que a HERMES apenas os revendesse a consumidores finais;
Fl. 13801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
6
- como as importações dos produtos para revenda do Grupo passaram a ser feitas
pela MAXIVENDAS, a HERMES simplesmente optou por não ampliar sua
habilitação aduaneira para importar um volume maior de bens;
- não houve, ao contrário do que foi aventado pelo Fisco, qualquer fraude ou
simulação na hipótese dos autos;
- a fraude e a simulação não se presumem e devem ser mostradas de modo
peremptório, já que tais atitudes são ilícitas e geram para o contribuinte,
penalidades severas, inclusive de natureza penal;
- em decorrência do princípio da presunção de inocência, incumbe a quem alega o
ato ilícito fraudulento o ônus de provas a veracidade desses fatos, desconstruindo
essa presunção relativa;
-as transferências poderiam ser consideradas indícios de uma operação por conta
e ordem, aos quais deveriam ser acrescidas outras provas mais robustas para se
demonstrar que a MAXIVENDAS não teria condições financeiras para realizar
essas operações;
- os extratos em questão constituem prova a favor da MAXIVENDAS. Isso porque,
como se pode ver da imagem desses extratos indicada na autuação e novamente
reproduzida abaixo, o que se vê é que no próprio extrato estão indicadas as notas
fiscais de venda/faturas emitidas pela MAXIVENDAS, que estavam sendo pagas
pela HERMES por meio das transferências bancárias efetuadas, vide fls.
7447/7448 - e-processo - Impugnação;
- como se vê nesse primeiro extrato, o valor de R$ 330.185,00 foi transferido pela
HERMES à MAXIVENDAS para efetuar o pagamento da Nota Fiscal 357 (doc. 9
juntado no CD anexo) indicada na própria imagem do extrato reproduzida pelo
Fisco;
- a NF 357 corresponde a produtos importados pela MAXIVENDAS meses antes da
venda ser realizada e do pagamento ser efetuado;
- o mesmo acontece com as outras transferências bancárias e NFS apontadas nos
extratos;
- o mais impressionante é que o Fisco foi informado desse modus operandi das
empresas;
- para corroborar que a MAXIVENDAS tinha sim condições patrimoniais e
financeiras de realizar as operações de importação em questão, são juntados aos
autos os seus balancetes mensais (doc. 12 a 16 juntados no CD anexo);
- a jurisprudência do CARF entende que a penalidade em questão é excepcional e
só deve ser aplicada naqueles casos de fraude ou simulação, em que a sociedade
que consta formalmente como importadora não tem recursos próprios para
financiar as importações e se pretende ocultar um terceiro oculto que é o real
importador, mas que não aparece nos documentos fiscais (cita);
Fl. 13802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
7
- o que se pode dizer, para fins de argumentação, é que a operação em questão
poderia se assemelhar a uma importação por encomenda, regulada no artigo 11
da lei 11.181/2006, mas não teria constado na DI o nome da HERMES como
encomendante da importação;
- neste caso, estaria configurado, quando muito, o descumprimento de uma
obrigação acessória, já que não houve qualquer intenção deliberada de se ocultar
a HERMES nessas operações e a penalidade aplicada pressupõe uma lesão ao
erário efetiva ou ao menos potencial, que inexistiu na hipótese dos autos;
- para que se legitime a aplicação da multa de 10% do valor das operações,
prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, é necessário haver uma ação dolosa
da pessoa objetivando ocultar determinada situação para obter uma vantagem
patrimonial. Cita extensa jurisprudência;
- não houve qualquer dano ao Fisco;
- como consta do próprio relato do Fisco, há normas antielisivas específicas
aplicáveis no caso concreto para que essa eventual importação seguida de
revenda não implique prejuízos potenciais ao erário;
- como a própria legislação tributária reconhece claramente, no artigo 195, inciso
I, c/c o artigo 612, inciso V, ambos do RIPI, um valor mínimo tributável para as
operações de compra e venda de produtos importados e, após, revendidos, em
operação realizada entre firmas interdependentes, é porque tal conduta é
perfeitamente licita e a legislação fiscal já possui meios de se resguardar em
relação a eventuais perdas de arrecadação;
- as Impugnantes observaram esse valor mínimo tributável previsto na legislação
do IPI, razão pela qual não houve qualquer autuação com relação a esse ponto;
- o cenário fático das transações das Impugnante, ao contrário de prejudicar, até
acabam por beneficiar o Fisco;
- isso porque o PIS e a COFINS incidente sobre as revendas do Grupo são de certo
modo antecipados, na cadeia e operações;
- por fim as Impugnantes requerem que a impugnação seja acolhida, para que a
autuação seja julgada improcedente, com o respectivo cancelamento do crédito
tributário cobrado;
- protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admissíveis,
sem exceção de quaisquer, notadamente por meio de prova documental e pericial
complementar, inclusive a realização de diligência para se dirimir eventuais
questões de fato controversas.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
16-081.300 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 16-081.300 - 20a Turma da DRJ/SPO
Fl. 13803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
8
Sessão de 31 de janeiro de 2018
Processo 11762.720049/2015-71
Interessado MAXIVENDAS S/A
CNPJ/CPF 27.887.017/0001-69
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 05/01/2011 a 05/08/2014
CESSÃO DE NOME. MULTA. QUALIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS NA
IMPORTAÇÃO REALIZADA COM INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome, conduta
tipificada no art. 33 da Lei n° 11.488/07, que é específica da interposta pessoa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo os
argumentos apresentados na Impugnação.
Em síntese requer a reforma da decisão a quo para que seja reconhecida a
inocorrência da cessão do nome da Recorrente com vistas ao acobertamento de eventual
beneficiário, que possibilitaria a aplicação da penalidade prevista no artigo 33 da Lei n°
11.488/2007, com o consequente cancelamento do lançamento tributário atrelado ao auto de
infração originário.
Também foi interposto Recurso de Ofício em razão da exclusão pela DRJ da
empresa Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A da Responsabilidade Solidária do
Crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos
contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente, manteve o crédito tributário e
excluiu a empresa Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A, da Responsabilidade Solidária
do Crédito tributário.
Recurso de Ofício
Fl. 13804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
9
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso de Ofício.
Da decisão que excluiu o a empresa Sociedade Comercial e Importadora Hermes
S/A, da Responsabilidade Solidária do Crédito tributário de que trata este Processo Administrativo
Fiscal, foi interposto Recurso de Ofício.
Depreende-se da análise dos autos em conjunto com a legislação que rege a
matéria, ser a multa por cessão do nome específica do importador ostensivo, nos termos do art.
33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 e por entender que a decisão a quo seguiu o rumo
correto, adoto seus fundamentos, nos termos do regimento deste Conselho, a saber:
Da multa do art. 33 da Lei i no 11.488, de 2007 e da Responsabilidade solidária
Quanto a solidariedade da empresa SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA
HERMES S/A, real adquirente das mercadorias, sobre o assunto a RFB publicou a
Solução de Consulta Interna no 9- Cosit, de 22 de abril de 2014, com o seguinte
teor:
ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – II EMENTA: Qualificação dos sujeitos
passivos na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiros.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como
o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e
penalidades incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do
nome, que é específica da interposta pessoa.
Eventual erro na qualificação dos sujeitos passivos solidários não implica a
nulidade do lançamento, salvo se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo
para as partes.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.455, de 7 de abril de 1976;Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 -Regulamento Aduaneiro;Lei no
11.488. de 15 junho de 2007; Instrução Normativa SRF no 228, de 21 de
outubro de 2002; e Instrução Normativa RFB no 1.169, de 29 de junho de 2011.
Cumpre observar que, de acordo com o art. 9o da Instrução Normativa RFB no
1396, de 16/09/2013, com redação dada pela IN 1434/13, a Solução de Consulta
Interna Cosit (SCI) terá efeito vinculante no âmbito da RFB a partir da publicação
no sítio da RFB na Internet, http://www.receita.fazenda.gov.br , in vebis:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o
sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde
que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a
autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo
enquadramento. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de
30 de dezembro de 2013)
Fl. 13805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
10
Em razão do seu efeito vinculante, a SCI deixa de ser mera interpretação, da qual
se poderia divergir, e se conforma como exceção ao livre convencimento do
julgador no processo administrativo fiscal e à continuidade de práticas
administrativas que lhe sejam contrárias, atingindo, evidentemente, os direitos e
obrigações do sujeito passivo.
Assim sendo a SCI se equipara a entendimento da RFB expresso em ato normativo
a ser observado por todos na aplicação do direito, e como tal passa a ter os
efeitos de ato normativo, nos termos abaixo:
Portaria MF n° 341/2011 Art. 7.° São deveres do julgador: [...]
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
[..]
A multa por cessão do nome, que é específica do importador ostensivo, nos
termos do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.

Assim, ante ao exposto acima, nego provimento ao Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
A controvérsia posta nos autos restringe-se à aplicação da multa prevista no art. 33
da Lei no 11.488/2007, em razão da constatação de interposição fraudulenta de terceiros em
operações de comércio exterior realizadas pela empresa MAXIVENDAS S/A, tendo como real
adquirente a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A.
Inicialmente importa destacar que nem toda importação realizada a pedido de
terceira pessoa pode ser considerada ocultação desta, pois, no comércio exterior brasileiro, há
duas previsões para a interposição legal: as operações por conta e ordem de terceiros (Medida
Provisória n.o 2.158/2001, arts. 77 a 81) e as importações sob encomenda (Lei n.o 11.281/2006).
Na importação por conta e ordem, o adquirente contrata uma empresa como
"prestadora de serviços" para a importação, usando os próprios recursos para o pagamento ao
fornecedor. À época dos fatos analisados, deviam ser observados os seguintes requisitos e
Fl. 13806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
11
condições para a atuação de pessoa jurídica importadora em operações procedidas por conta e
ordem de terceiros:

Instrução Normativa SRF No 225 DE 18/10/2002
Estabelece requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora
em operações procedidas por conta e ordem de terceiros.
O Secretário da Receita Federal, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III
do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, tendo em vista o disposto no inciso I
do art. 80 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 29
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, resolve:
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora
que opere por conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido
nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a
pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato
previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação de outros
serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação
de preços e a intermediação comercial.
Art. 2o A pessoa jurídica que contratar empresa para operar por sua conta e
ordem deverá apresentar cópia do contrato firmado entre as partes para a
prestação dos serviços, caracterizando a natureza de sua vinculação, à unidade
da Secretaria da Receita Federal (SRF), de fiscalização aduaneira, com jurisdição
sobre o seu estabelecimento matriz.
Parágrafo único. O registro da Declaração de Importação (DI) pelo contratado
ficará condicionado à sua prévia habilitação no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), para atuar como importador por conta e ordem do
adquirente, pelo prazo previsto no contrato.
Art. 3o O importador, pessoa jurídica contratada, devidamente identificado na DI,
deverá indicar, em campo próprio desse documento, o número de inscrição do
adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
§ 1o O conhecimento de carga correspondente deverá estar consignado ou
endossado ao importador, configurando o direito à realização do despacho
aduaneiro e à retirada das mercadorias do recinto alfandegado.
§ 2o A fatura comercial deverá identificar o adquirente da mercadoria, refletindo
a transação efetivamente realizada com o vendedor ou transmitente das
mercadorias.
Fl. 13807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
12
Art. 4o Sujeitar-se-á à aplicação de pena de perdimento a mercadoria importada
na hipótese de:
I - inserção de informação que não traduza a realidade da operação, seja no
contrato de prestação de serviços apresentado para efeito de habilitação, seja nos
documentos de instrução da DI de que trata o art. 3o (art. 105, inciso VI, do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966);
II - ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril
de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002).
Parágrafo único. A aplicação da pena de que trata este artigo não elide a
formalização da competente representação para fins penais, relativamente aos
responsáveis, nos termos da legislação específica (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 e Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Art. 5o A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação
do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.
Art. 6o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 4 de novembro de 2002.
EVERARDO MACIEL

Já nas importações por encomenda o adquirente contrata uma empresa para que
ela compre a mercadoria no exterior com seus próprios recursos e a revenda posteriormente ao
adquirente.
Em relação as importações por encomenda, destaque-se a legislação vigente à
época dos fatos:

LEI No 11.281, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2006.
Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado não
configura importação por conta e ordem de terceiros.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal:
I - estabelecerá os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora na forma do caput deste artigo; e
Fl. 13808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
13
II - poderá exigir prestação de garantia como condição para a entrega de
mercadorias quando o valor das importações for incompatível com o capital social
ou o patrimônio líquido do importador ou do encomendante.
§ 2o A operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos
e condições estabelecidos na forma do § 1o deste artigo presume-se por conta e
ordem de terceiros, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 3o Considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação
realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando ou
não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos
produtos no exterior. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 634, DE 24 DE MARÇO DE 2006
Estabelece requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora
em operações procedidas para revenda a encomendante predeterminado.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto
no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e nos incisos I e II do § 1o do
art. 11 e nos arts. 12 a 14 da Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, resolve:
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora
que adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante
predeterminado será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução
Normativa.
Parágrafo único. Não se considera importação por encomenda a operação
realizada com recursos do encomendante, ainda que parcialmente.
Art. 2o O registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado à prévia
vinculação do importador por encomenda ao encomendante, no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
§ 1o Para fins da vinculação a que se refere o caput, o encomendante deverá
apresentar à unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) de fiscalização
aduaneira com jurisdição sobre o seu estabelecimento matriz, requerimento
indicando:
I - nome empresarial e número de inscrição do importador no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e
II - prazo ou operações para os quais o importador foi contratado.
§ 2o As modificações das informações referidas no § 1o deverão ser comunicadas
pela mesma forma nele prevista.
Fl. 13809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
14
§ 3o Para fins do disposto no caput, o encomendante deverá estar habilitado nos
termos da IN SRF no 455, de 5 de outubro de 2004.
Art. 3o O importador por encomenda, ao registrar DI, deverá informar, em
campo próprio, o número de inscrição do encomendante no CNPJ.
Parágrafo único. Enquanto não estiver disponível o campo próprio da DI a que
se refere o caput, o importador por encomenda deverá utilizar o campo
destinado à identificação do adquirente por conta e ordem da ficha
"Importador" e indicar no campo "Informações Complementares" que se trata
de importação por encomenda.
Art. 4o O importador por encomenda e o encomendante são obrigados a manter
em boa guarda e ordem, e a apresentar à fiscalização aduaneira, quando exigidos,
os documentos e registros relativos às transações em que intervierem, pelo prazo
decadencial.
Art. 5o O importador por encomenda e o encomendante ficarão sujeitos à
exigência de garantia para autorização da entrega ou desembaraço aduaneiro de
mercadorias, quando o valor das importações for incompatível com o capital
social ou patrimônio líquido do importador ou do encomendante.
Parágrafo único. Os intervenientes referidos no caput estarão sujeitos a
procedimento especial de fiscalização, nos termos da Instrução Normativa SRF no
228, de 21 de outubro de 2002, diante de indícios de incompatibilidade entre os
volumes transacionados no comércio exterior e a capacidade econômica e
financeira citada.
Art. 6o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

A Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, estabelece que a pessoa jurídica que ceder
seu nome fica para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários sujeita a multa nos seguintes termos:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Fl. 13810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
15
No presente caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ
reconheceu a legitimidade da aplicação da penalidade combatida em síntese nos seguintes termos:
(...) deve-se reconhecer a legitimidade da aplicação da penalidade combatida,
haja vista que a MAXIVENDAS, ao deixar de observar as disposições da legislação
de regência (art. 11 da Lei no 11.281/2006 e IN SRF no 634/2006), ocultando ao
conhecimento do fisco a figura do real adquirente/encomendante, incorreu na
conduta tipificada pelo artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.

Já a Recorrente, defende que:
14. Ao contrário do que fora alegado pelo v. acórdão recorrido, não há que se
falar em ocultação do real adquirente das mercadorias para fins de aplicação do
artigo 33 da Lei n° 11.488/07.
15. Isto porque, a Recorrente em momento algum cedeu seu nome para que a
Hermes realizasse suas importações. A Recorrente realizou todas as operações em
seu próprio nome e com seus próprios recursos, sendo perfeitamente lícito um
contribuinte importar bens em nome próprio e com os próprios recursos para
revendê-los a um terceiro, ainda que com exclusividade.
16. Não é possível dizer que a Recorrente está buscando ocultar ou acobertar a
Hermes, pois todas as notas fiscais de venda da Recorrente foram destinadas à
Hermes, de forma clara e transparente (doc. 06 acostado junto à Impugnação).
17. Ademais, a penalidade prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007 é clara no
sentido de só ser cabível quando houver a intenção de "acobertamento" dos
"reais intervenientes ou beneficiários" da operação de comércio exterior, senão
vejamos:
(...)
18. Ou seja, a infração pressupõe um elemento doloso que é essa intenção
específica de acobertar os terceiros que são os reais beneficiários e intervenientes
da importação.
19. Na tentativa de afastar a necessidade de comprovação do dolo para a
aplicação da multa em comento, expressamente prevista no artigo 33 da Lei n°
11.488/2007, e fundamentar o suposto dano ao erário, a C. 20a Turma da
DRJ/SPO entendeu por bem aplicar o art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, que
assim dispõe:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
Fl. 13811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
16
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)”
20. Primeiramente, deve-se observar que o dispositivo em questão trata de outras
penalidades. Neste caso, aquelas aplicáveis quando reconhecido o dano ao erário,
o que claramente não foi entendido pela fiscalização, pois se assim não fosse, o
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 teria sido aplicado na autuação, e não apenas o
artigo 33 da Lei n° 11.488/2007.
21. Desta forma, é patente que não houve qualquer dano ao Fisco, efetivo ou
potencial, na realização da operação tal como ela foi estruturada. Tanto é assim
que não há na autuação a exigência de qualquer tributo.
22. Entretanto, caso ainda se entenda aplicável o referido dispositivo com o
objetivo de presumir a interposição fraudulenta para aplicação da multa prevista
no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, note-se que para que tal presunção seja
possível é necessária a não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados.
23. No presente caso, porém, os balancetes mensais acostados aos autos (docs.
12 a 16 acostados junto à Impugnação) constituem prova de que a Recorrente
tinha condições patrimoniais e financeiras de realizar as operações de importação
em questão, de forma que não se sustenta qualquer alegação no sentido da não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados
na operação de importação.
24. A título exemplificativo, verifica-se no balancete de março de 2012 (doc. 15
acostado junto à Impugnação), que a Recorrente tinha um ativo de R$
19.221.800,78, sendo um ativo circulante de R$ 18.720.208,60.
25. No mesmo período, a Recorrente recebeu em suas contas bancárias o valor de
R$ 7.022.305,44, decorrente das vendas que realizou.
Fl. 13812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
17
26. Conforme se depreende do auto de infração originário, ao se somarem todas
as importações realizadas nesse mês, que serviram de base de cálculo para a
fixação da multa, chega-se ao valor total de R$ 3.133.595,82, muito abaixo,
portanto, do ativo disponível da Recorrente, o que demonstra que ela tinha
condições financeiras para realizar as importações em questão.
27. Diante desse cenário, deve ser afastada a aplicação do art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455/76 utilizada para fundamentar a manutenção da autuação, pois não
restou comprovada a suposta interposição fraudulenta, bem como, não há
subsídios para presumi-la.
(...)
29. No caso concreto, o Fisco não conseguiu demonstrar, pois sequer existe,
qualquer fraude ou simulação com o intuito de se ocultar a Hermes. Tanto é
assim, que, frise-se mais uma vez, a Hermes aparece como compradora dessas
mercadorias em todas as notas fiscais emitidas pela Recorrente.
(...)
50. Desta forma, é cristalino que não houve, ao contrário do que foi aventado
pelo Fisco, qualquer fraude ou simulação na hipótese dos autos.
51. Como se infere das DIs, dos extratos das notas fiscais e das planilhas anexas à
Impugnação (docs. 5 a 8 acostados junto à Impugnação), a Recorrente efetuou as
importações em nome próprio. Posteriormente, vendeu essas mercadorias para a
Hermes. Essa prática, por si só não é ilícita e não pode ensejar a aplicação da
multa em questão.
52. A autuação, no entanto, procura induzir que a operação praticada pela
Recorrente seria uma espécie de operação de importação por conta e ordem, haja
vista que a Recorrente supostamente não teria recursos para realizar essas
operações.
53. Para tentar construir esse cenário, o Fisco se vale, como indicado acima, de
extratos bancários da Recorrente, reproduzidos no termo circunstanciado da
autuação, em que aparecem sucessivas transferências de valores da Hermes para
a Recorrente.
54. Ora, essas transferências não podem, por si só, constituir prova ou presunção
de que as operações aconteciam por conta e ordem, uma vez que é
perfeitamente lícita a transferência de recursos entre empresas do mesmo grupo
econômico, não havendo outras provas mais robustas para se demonstrar que a
Recorrente supostamente não teria condições financeiras para realizar essas
operações.
55. Até porque os extratos em questão, na verdade, constituem prova a favor da
Recorrente, pois, nos próprios extratos estão indicadas as notas fiscais de
venda/faturas emitidas pela Recorrente, que estavam sendo pagas pela Hermes
por meio das transferências bancárias efetuadas.
Fl. 13813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
18
56. O que se vê, portanto, é que o Fisco, na verdade, procura distorcer fatos claros
e transparentes: as importações eram feitas pela Recorrente e as vendas para a
Hermes eram posteriores e remuneradas em seguida.
57. Diante desse cenário, restam descaracterizadas as acusações da Fiscalização e
deve ser afastada a aplicação da multa em discussão, já que a Recorrente não
cedia seu nome para a realização de operações de comércio exterior, mas
realizava operações, em nome próprio, promovendo as atividades previstas em
seus atos constitutivos com recursos próprios.
58. Diante do exposto, fica clara a necessidade de reforma do acórdão n° 16-
081.300, para que se reconheça a inocorrência da suposta cessão do nome da
Recorrente com vistas ao acobertamento de eventual beneficiário, que
possibilitaria a aplicação da penalidade prevista no artigo 33 da Lei n°
11.488/2007, com o consequente cancelamento do lançamento tributário
atrelado ao auto de infração originário.

Contudo, não lhe assiste razão. Conforme demonstrado pela fiscalização e
confirmado pela decisão recorrida, restou evidenciado o caráter simulado das importações
efetuadas pela MAXIVENDAS, que atuou como mera intermediária, utilizando-se de sua
habilitação ordinária no Siscomex para acobertar importações cujo real adquirente era a empresa
HERMES.
Os elementos coligidos ao processo demonstram, de forma harmônica e
convergente, a comunhão operacional e gerencial entre as empresas, destacando-se:
(i) o uso conjunto de sistema informatizado interno para gestão de pedidos e
compras;
(ii) a participação do mesmo diretor comum na seleção de produtos e nas decisões
de importação;
(iii) a coincidência temporal entre transferências bancárias efetuadas por HERMES e
os pagamentos realizados por MAXIVENDAS aos fornecedores estrangeiros e tributos;
(iv) o compartilhamento de empregados e endereços; e
(v) a suspensão da habilitação da HERMES para operar no comércio exterior, o que
reforça a utilização da estrutura da MAXIVENDAS para ocultar o verdadeiro interveniente.
Ao contrário do que defende a Recorrente, tais circunstâncias denotam que as
importações eram dirigidas, financiadas e controladas pela HERMES, sendo a MAXIVENDAS mera
interposta, sem autonomia econômica ou comercial.
O art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, define expressamente que
constitui dano ao erário a ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive por interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 13814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.652 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720049/2015-71
19
Ademais, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, presume-se a interposição fraudulenta
quando não comprovada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados — o
que, de acordo com os autos, restou amplamente demonstrado.
A configuração da interposição fraudulenta não depende da comprovação de
prejuízo fiscal concreto, bastando a constatação do comportamento simulado ou da ocultação do
real adquirente para que se caracterize o dano ao erário em sentido jurídico, conforme
corretamente assentado pela DRJ.
Dessa forma, correta a aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007,
em razão da caracterização de interposição fraudulenta de terceiros nas operações de comércio
exterior realizadas pela empresa MAXIVENDAS S/A em benefício da SOCIEDADE COMERCIAL E
IMPORTADORA HERMES S/A.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 13815
DF CARF MF
Original